Tribunal: TJMT
Processo: 1034935-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034935-74.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA DO PROCON
– SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICA A SENTENÇA –
01) RECURSO DO FORNECEDOR/DEVEDOR
– APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON –
IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO –
VÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – DECISÃO EXTRAJUDICIAL QUE APLICA MULTA AO FORNECEDOR – MANTIDA –
VALOR DA PENALIDADE –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E QUE VISA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA
–
QUANTUM
MANTIDO
02) RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA SEARA RECURSAL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO (APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC) –
RECURSO DO FORNECEDOR/DEVEDOR CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO
.

Se nos processos administrativos foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não for constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou em afastabilidade da multa nele aplicada.

A
multa administrativa fixada pelo PROCON tem o condão de proporcionar o
c
aráter pedagógico
e socioeducativo da medida,
fazendo com
que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Quando os parâmetros estabelecidos nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor foram observados pelo PROCON na fixação da multa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a

sanção deve ser mantida na forma e valor estabelecidos administrativamente.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
primeira recorrente (ENERGISA)
,
em face da sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.
1034935-74.2022.8.11.0041
,
que julgou improcedentes os fundamentos da exordial
e condenou o devedor ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3o, I).

A primeira recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
aduz que:

- a decisão monocrática do Juízo
ad quem
é nula pois foi proferia sem observar o disposto no
art. 932, incs. IV e V, do CPC.

- a decisão administrativa que aplicou a multa é nula por ausência e fundamentação;

-
o processo administrativo está eivado de nulidades, que há afronta o princípio da motivação, ampla defesa e contraditório;

- a multa é insubsistente, eis que as normas do direito do consumidor foram todas observadas;

- a fatura de energia reclamada pela consumidora refletiu o
verdadeiro consumo da unidade, o que foi devidamente comprovado mediante a apresentação do histórico da unidade;

- a multa aplicada no procedimento administrativo pelo PROCON Estadual é exorbitante e deve ser reduzida pelo Judiciário sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer a nulidade da CDA. Subsidiariamente, requer que seja minorada a sanção fixada na esfera administrativa.

O segundo recorrente,
ESTADO DE MATO GROSSO,
sustenta em síntese que, em sendo mantida inalterada a sentença os honorários sucumbenciais deveriam ser majorados, conforme prevê o
o § 11 do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução fiscal 1024384-35.2022.8.11.0041
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
visando o recebimento do crédito inscrito na
CDA n. 2022/113495
, decorrente de multa aplicada pelo PROCON Estadual, em razão da constatação de falha na prestação de serviço, relativo à cobranças de valores excessivos/abusivos em faturas de energias.

O executado/apelante, ao ter ciência da ação executiva, opôs Embargos à Execução no
1034935-74.2022.8.11.0041
alegando em síntese: 01) a nulidade do título executivo por vícios no processo administrativo; 02) ilegalidade da multa aplicada e; 03) que a multa fixada na esfera administrativa seria excessiva.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os Embargos do Devedor
e condenou o devedor/embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3o, I).

Contra a sentença do Juízo
a quo
foi interposto recurso de apelação, o qual foi desprovido em decisão monocrática, motivando a interposição dos presentes recursos.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

I. RECURSO DA
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

I.a. Do julgamento monocrático

Em relação a possibilidade de apreciação do recurso de apelação por meio de decisão monocrática, insta consignar que foi proferida nessa modalidade pelo fato que, eis que a matéria apresentada ao Juízo
ad quem
dispensava o julgamento do Colegiado, eis que se encontravam pacificadas em
jurisprudências dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, possuindo amparo no
artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que, conforme leciona o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, o referido dispositivo legal deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Além disso, tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não há que se falar em impossibilidade de julgamento monocrático.

I.b.
Da Aplicação de Multa pelo PROCON

Preambularmente, ressalta-se que
o PROCON é um
órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que

dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, inciso X, c/c o art. 4 o, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei
n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE
. [...] IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...]”.
(TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Assim, se mostra legitimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

I.c. Da Modificação da Decisão Administrativa do Procon Pelo Judiciário

Arguiu o apelante que a CDA deve ser declarada nula com base nos seguintes fundamentos: 01) não observância aos princípios do contraditório e ampla defesa no procedimento extrajudicial; 02) ausência de fundamentação na decisão extrajudicial; 03) não ter descumprido as normas consumeristas, de modo que seria indevida a imposição de multa pelo PROCON.

In casu
, o processo administrativo junto ao PROCON tive origem em
reclamação promovida por consumidor, em razão da falha da prestação de serviço, relativo à cobranças de valores excessivos/abusivos nas faturas de energias.

Ao ser julgado
o PROCON entendeu que houve vício na prestação do serviço e fixou multa R$ 50.558,68 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), por violação às normas consumerista.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise do procedimento administrativo em questão,
verifica-se que fora oportunizado ao Fornecedor ora recorrente manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, não houve violação aos princípios da ampla defesa e contraditório na via extrajudicial.

Constata-se, também, que a decisão administrativa além de estar fundamentada, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor em sua prolação, sendo consignado os motivos que levaram a aplicação da sanção, não tendo, dessa forma, que se falar em ausência de motivação e/ou fundamentação, isso porque, foi constatada no procedimento extrajudicial a ocorrência de infração às leis consumeristas.

Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na aplicação da sanção administrativa pelo PROCON conforme autoriza o artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

I.d.
Do Valor da Multa

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a multa administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa em
R$ 50.558,68 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos),
considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim
, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em questão
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97.

II. RECURSO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Embora o recurso do Estado de Mato Grosso tenha sido nominado como embargos de declaração, visando a celeridade processual e a análise conjunta com o recurso da parte adversa, eu o recebo como Agravo Interno.

Argui o
Estado de Mato Grosso
que diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e manutenção da sentença, os honorários sucumbenciais devem ser majorados.

A esse respeito, sabe-se que, o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê que quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, se mostra necessário a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido também tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, faz jus a parte embargante à aplicação da majoração prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Em relação ao quantum, uma vez que o valor da causa é inferior a 200 salários-mínimos, os honorários em favor da Fazenda Pública podem ser fixados entre 10% a 20%, conforme prevê o
inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de processo Civil.

Assim,
considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários em mais 2% (dois por
cento
) sobre o percentual fixado pelo Juízo
a quo (10%),
o qual alcançará a importância de 12% sobre o valor da causa.

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
, o que faço para
majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença
em mais 2% (dois por
cento
),
o qual passará a ser 12% sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024